Tribunal: TJES
Processo: 5042740-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042740-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL EM AÇÃO CAUTELAR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE EFICÁCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação cível, sob alegação de omissão quanto (i) à necessidade de subordinar a eficácia do seguro garantia à aceitação judicial na futura execução fiscal; (ii) à ausência de condenação da parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à limitação da eficácia do seguro garantia judicial à sua aceitação futura no juízo da execução fiscal; (ii) estabelecer se houve omissão na ausência de condenação da parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm cabimento quando presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC.

4)
Verifica-se omissão do acórdão quanto à delimitação da eficácia temporal do seguro garantia judicial prestado na ação cautelar, cuja validade deve se estringir ao período anterior à eventual aceitação judicial na futura execução fiscal, conforme entendimento do STJ no REsp 1.123.669/RS (recursos repetitivos).

5)
A caução cautelar, por sua natureza, não produz automaticamente os efeitos da penhora nem suspende a exigibilidade do crédito tributário, dependendo de aceitação judicial posterior.

6)
Inexiste omissão quanto à condenação da parte apelada ao pagamento de custas e honorários, pois o acórdão fundamentara expressamente a inaplicabilidade da sucumbência em razão da natureza da demanda, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.859.544/MG).

7)
A pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão quanto à sucumbência ultrapassa os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A eficácia do seguro garantia judicial prestado em ação cautelar se restringe ao período anterior à eventual aceitação no juízo da execução fiscal.

2. A ausência de condenação em custas e honorários em ação cautelar preparatória não configura omissão quando já fundamentada pela natureza do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CPC, arts. 82 a 85; Lei 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010 (recursos repetitivos); STJ, AgInt no REsp 1.859.544/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No caso, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissões ao (i) deixar de se manifestar sobre a necessidade de subordinar a eficácia do seguro garantia à sua aceitação judicial na futura execução fiscal; (ii) deixar de impor à parte apelada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Em relação ao primeiro ponto, com razão o recorrente, pois o acórdão, de fato, não se manifestou expressamente sobre a manutenção, exclusão ou modificação da referida limitação temporal do seguro garantia.

Sobre essa questão, é imprescindível assentar que a eficácia do seguro garantia judicial prestado na presente ação cautelar restringe-se ao período anterior à sua eventual aceitação judicial no juízo da execução fiscal, conforme expressamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.123.669/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Tal delimitação decorre da própria natureza jurídica da caução cautelar, que não produz, por si só, os efeitos da penhora ou da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exigindo-se, para tanto, a aceitação judicial no processo executivo.

Assim, a decisão que defere esse tipo de pedido não pode presumir a eficácia plena e definitiva da garantia, sob pena de violar os limites objetivos da lide e a ratio decidendi do referido precedente vinculante, comprometendo a segurança jurídica e a coerência do sistema.

Por sua vez, em relação à alegada omissão quanto à ausência de condenação da parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, não deve prosperar a irresignação recursal, na medida em que o acórdão recorrido expressamente fundamentou o afastamento da sucumbência com base na natureza da presente demanda.

Por se tratar de ação cautelar preparatória, com caráter incidental e satisfativo, proposta com o propósito de viabilizar a obtenção de certidão de regularidade fiscal e impedir o protesto de valores até a futura execução, não há, segundo orientação do STJ (AgInt no REsp 1.859.544/MG), parte sucumbente e, portanto, não incidem as regras dos arts. 82 a 85 do CPC, tampouco os dispositivos da Lei n.º 8.906/94 relativos à verba honorária.

A pretensão do embargante, nesse aspecto, não visa a suprir omissão propriamente dita, mas sim reformular os fundamentos do julgamento — finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento

exclusivamente para sanar a omissão apontada quanto à limitação temporal da eficácia do seguro garantia judicial
, esclarecendo que seus efeitos perduram
somente até a prolação de decisão que a aceite no juízo da futura execução fiscal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).